Tribunal: TJBA
Processo: 0513918-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513918-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: SILVANA BARBOSA GOMES ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO, ANTONIO LEONARDO GOMES ROSSI, RAMON JONDE MONTEIRO DE CARVALHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM DENÚNCIA VAZIA. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Mayla Nunes Rêgo e outro contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente pedido de ação de despejo por denúncia vazia, reconhecendo o direito potestativo da locadora de retomar o imóvel após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da alegada nulidade da sentença por violação aos princípios da adstrição e congruência, da ausência de caução para a concessão da tutela de urgência e da pretensão de prazo estendido para desocupação, considerando a presença de idoso e dificuldades financeiras dos apelantes.

III. Razões de decidir: A sentença baseou-se no fundamento jurídico da denúncia vazia, direito potestativo do locador, nos termos dos arts. 46 e 57 da Lei nº 8.245/1991, não tendo havido alteração da causa de pedir. As menções ao inadimplemento serviram como elementos fáticos para demonstrar o perigo de dano à locadora, justificando a tutela de urgência, sem modificar os fundamentos jurídicos do pedido. A tutela de urgência foi concedida na sentença, após cognição exauriente, não sendo exigível caução, cuja finalidade é proteger o locatário em decisões liminares de cognição sumária. A situação familiar dos apelantes, ainda que sensível, não afasta o direito do locador à retomada do imóvel, tampouco justifica prazo superior ao legal para desocupação, considerando a resistência dos locatários e inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É válida a sentença que decreta despejo com base em denúncia vazia, quando respeitado o prazo notificatório e não havendo alteração da causa de pedir. A exigência de caução para concessão de tutela de urgência não se aplica quando esta é deferida na sentença, após cognição exauriente. A situação pessoal do locatário não impede o exercício do direito potestativo de retomada do imóvel pelo locador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0513918-35.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MAYLA NUNES REGO E OUTRO e como apelado SILVANA BARBOSA GOMES ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.